Tribunal: TJSP
Processo: 2067940-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofícios à Censec. Indeferimento. Recurso provido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Censec.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a expedição de ofícios à Censec como medida para a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofícios à Censec. Indeferimento. Recurso provido.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Censec.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a expedição de ofícios à Censec como medida para a localização de bens da parte executada em incidente de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir
3. A expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) é cabível, pois permite a localização de eventuais negócios jurídicos celebrados pela parte executada. O artigo 789 do CPC autoriza medidas que visem à busca de patrimônio para satisfazer o crédito exequendo, sendo apropriada a consulta à Censec para identificar possíveis bens ou fraudes à execução.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É cabível a expedição de ofício à Censec em ações de execução para localizar patrimônio do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 772, III; CPC, art. 789.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJSP.